Tribunal: TCU
Processo: 039.990/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.990/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Spinola Goncalves Pereira (XXX.040.177-XX); Fernanda Rodrigues (XXX.243.746-XX); Janete Duarte Bastos (XXX.776.267-XX); Juliana Oliveira de Souza (XXX.979.567-XX); Lorena Vieira da Silva (XXX.990.197-XX); Priscila Goncalves Soares (XXX.586.807-XX); Rafaela da Conceicao Freitas (XXX.045.357-XX); Romildo Jose Barbosa do Rego Barros (XXX.782.914-XX); Thayane Santos Crespo da Cunha (XXX.139.907-XX); Vanessa Constancio de Souza Barbosa (XXX.631.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.